Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701262-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: GALBA MAGALHAES VELLOSO, MARCOS BORGES DE CASTRO D E S P A C H O Cumpra-se integralmente o despacho de ID 69398383. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator